Tribunal: TJMT
Processo: 1014221-27.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014221-27.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), JULIETA CATARINA CALETTI DEON - CPF: 354.760.280-72 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MARA PATRICIA MAZIERO MARTINAZZO - CPF: 811.047.311-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE PRORROGAÇÃO – DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VIABILIDADE – AÇÃO PROPOSTA POR GRANDE PRODUTOR RURAL – CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE INSUMO - AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PARTE NÃO CARACTERIZADA COMO CONSUMIDORA FINAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

INTENÇÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – MATÉRIA PREQUESTIONADA EMBARGOS REJEITADOS.

Nas ações que envolvem insumos agrícolas, propostas por produtores rurais, e não se evidenciando a hipossuficiência financeira, descabe a incidência do Código de Defesa do Consumidor, eis que o produtor rural não se equipara ao consumidor, uma vez que não é o destinatário final do produto. “(...)1. Ação de rescisão de contrato de compra e venda de insumos agrícolas, cumulada com compensação por danos morais, indenização por danos materiais e revisão contratual.

2. No contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor.

3. Agravo não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1221549 / PR AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2017/0322425-8 -Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 11/11/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 18/11/2019)
”.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração prequestionatórios, interpostos por
JULIETA CATARINA CALETTI DEON
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1014221 -27.201 9.8.11.0000
, que, à unanimidade,
DESPROVEU O RECURSO
interposto em desfavor de
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL E BANCO DO BRASIL S/A
.

Em síntese, a Embargante alega que o acórdão padece de vícios dispostos no artigo 1022 do CPC, de modo que se utiliza dos Embargos para defender a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em face de processo aviado em face de instituição financeira.

Prequestiona os artigos 2º, 3º, 6º, 17º, 29º e 52º da Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor – CDC, bem como a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.

Requer o acolhimento dos Embargos.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de de Recurso de Embargos de Declaração prequestionatórios, interpostos por
JULIETA CATARINA CALETTI DEON
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1014221 -27.201 9.8.11.0000
, que, à unanimidade,
DESPROVEU O RECURSO
interposto em desfavor de
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL E BANCO DO BRASIL S/A,
sendo lançada
a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE PRORROGAÇÃO – DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VIABILIDADE – AÇÃO PROPOSTA POR GRANDE PRODUTOR RURAL – CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE INSUMO - AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PARTE NÃO CARACTERIZADA COMO CONSUMIDORA FINAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. Nas ações que envolvem insumos agrícolas, propostas por produtores rurais, e não se evidenciando a hipossuficiência financeira, descabe a incidência do Código de Defesa do Consumidor, eis que o produtor rural não se equipara ao consumidor, uma vez que não é o destinatário final do produto. “(...)1. Ação de rescisão de contrato de compra e venda de insumos agrícolas, cumulada com compensação por danos morais, indenização por danos materiais e revisão contratual.

2. No contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor.

3. Agravo não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1221549 / PR AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2017/0322425-8 -Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 11/11/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 18/11/2019)
”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pela Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos, mormente porque foram utilizados os seguintes fundamentos:

“(...) Pois bem. Após a devida análise, tem-se que o agravo não comporta o provimento desejado.

Ora, o Código de Defesa do Consumidor é norma de proteção consumerista; portanto, deve ser utilizada em benefício da parte hipossuficiente, no caso, àqueles que se enquadram como consumidores.

No caso dos autos, tem-se que a Agravante se trata de produtora rural, que exerce atividade de caráter empresarial, possuindo várias propriedades rurais de grande monta, o que inviabiliza, efetivamente, sua condição de consumidora.

Nesse sentido estão os pronunciamentos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
DIREITO

PROCESSUAL

CIVIL.

AGRAVO

INTERNO

NO

AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO

RESCISÃO

CONTRATUAL,

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS

MATERIAIS, COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E REVISÃO CONTRATUAL.
PRODUTOR RURAL.
INAPLICABILIDADE
DO
CDC.

1.

Ação

de

rescisão

de

contrato

de

compra

e venda
de
insumos agrícolas,

cumulada

com

compensação por danos morais, indenização por danos materiais e revisão contratual.

2.

No

contrato

de
compra e venda
de
insumos agrícolas, o
produtor rural

não pode ser considerado
destinatário final,
razão pela qual, nesses casos, não incide o
Código de Defesa do Consumidor
.

3. Agravo não provido.”

(AgInt nos EDcl no AREsp 1221549 / PR
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2017/0322425-8 -
Relator(a)
Ministra NANCY ANDRIGHI (1118)
Órgão Julgador
T3 - TERCEIRA TURMA
Data do Julgamento
11/11/2019
Data da Publicação/Fonte
DJe 18/11/2019)

“
AGRAVO

INTERNO

NO

RECURSO

ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA

QUE

NEGOU

PROVIMENTO

AO

RECLAMO. INSURGÊNCIA
DO
AUTOR.

1.

"Esta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido
de
que no contrato
de
compra e venda
de
insumos agrícolas, o
produtor rural
não pode ser considerado
destinatário final,
razão pela qual, nesses casos, não incide o
Código de

Defesa

do Consumidor.
Ausente a relação
de
consumo, torna-se inaplicável a inversão
do
ônus da prova prevista no inciso VIII
do
art.

6º,

do
CDC, a qual, mesmo nas relações

de

consumo, não é automática ou compulsória, pois depende
de
criteriosa análise
do
julgador a fim
de
preservar o contraditório e

oferecer

à

parte

contrária

oportunidade

de

provar fatos que afastem o alegado contra si. Precedentes."(AgRg

no

AREsp

86.914/GO, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe
de
28/6/2012).

2.

Para

configuração

do

dever

de

indenizar

da recorrida, como pretende

a recorrente, seria imprescindível derruir as conclusões a que

chegou

a

Corte

local, o que demandaria o reexame
do
contexto fático-probatório

dos

autos, providência vedada em sede
de
recurso especial, em razão
do
óbice contido na Súmula 7 deste Tribunal.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1657303 / SP
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
2011/0227624-1 -
Relator(a)
Ministro MARCO BUZZI (1149)
Órgão Julgador -
T4 - QUARTA TURMA
Data do Julgamento
10/04/2018 -
Data da Publicação/Fonte
DJe 18/04/2018)

Com esses apontamentos, não merece qualquer reparo a decisão monocrática interlocutória combatida, que muito bem fez constar tais características, ressaltando-se a inexistência de hipossuficiência financeira. Vejamos:

“(...) Sendo assim, passo a análise do pedido de aplicação das normas consumeristas e, consequente, a inversão do ônus da prova no presente caso.

Ressalta-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes, conforme narrado na peça exordial, não há demonstração de hipossuficiência probatória da autora, configurando-se como relação de insumo (relação intermediária) e não de consumo (consumidor final). Destaque-se que dos documentos apresentados pela requerente se extrai que a atividade agrícola da autora é exercida em caráter empresarial em inúmeras propriedades rurais de porte considerável, o que torna inviável a atribuição à autora de condição similar a consumidor.

(...)

Mencionado entendimento é corroborado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e Superior Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS. À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDUTO RURAL. PRODUTOR RURAL. INPLICABILIDADE DO CDC. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS PREVISTA NO CONTRATO. CONTRATO POSTERIOR À EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1963-17, DE 31-03-2000. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO COBRADA PELO BANCO. MORA NÃO DESCONSTITUÍDA. ENCARGOS ABUSIVOS NÃO INCIDENTES NO PERÍODO DE NORMALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inaplicável o CDC ao grande produtor rural que adquiriu maquinários, equipamentos agrícolas para o implemento de sua atividade produtiva. 2. Havendo pactuação expressa, a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos celebrados por consumidores em geral com instituições integrantes do sistema financeiro nacional após a vigência da MP 1963-17, de 31-03-2000. 3. A discussão sobre a possibilidade da cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios foi encerrada com a edição da Súmula nº 472 do STJ, e, em se tratando de cédula rural, os encargos incidentes no período moratórios estão previstos no Dec. Lei nº 167/67, norma esta que não autoriza a incidência da comissão de permanência, mas apenas permite a cobrança de multa de 10%, e de juros de mora de 1% ao ano, consoante art. 5º, parágrafo único e art. 71 do decreto citado. 4. Apesar de pactuado, a comissão de permanência não foi cobrada pelo apelado em sede de execução, assim, não há que se falar em exclusão ou afastamento do encargo. 5. Não pode ser reconhecida a ausência de mora do devedor, visto que incidem somente após o inadimplemento, sem aplicação durante a normalidade contratual. (Ap 103926/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 14/04/2015). ”

(...)

Desse modo, INDEFIRO o pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso. (...)”.

Desse modo, não há dúvidas de que a instituição financeira enquadra-se como fornecedor de produtos e serviços; todavia, a Agravante, na qualidade de grande produtora rural não se qualifica como consumidora, devendo, portanto, prevalecer a decisão recorrida (...) ”.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020